Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713741-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO CARVALHO MIRANDA AGRAVADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO, CELSO ANTONIO MARTINS MENEZES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flávio Carvalho Miranda contra a decisão que indeferiu o requerimento de penhora de percentual do salário de José Afonso Jacomo do Couto e Celso Antônio Martins Menezes. Flávio Carvalho Miranda informa que o processo de execução tramita há mais de sete (7) anos, sem qualquer proposta efetiva de pagamento. Narra que José Afonso Jacomo do Couto e Celso Antônio Martins Menezes mantêm padrão de vida elevado. Afirma que a leitura literal do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, sem qualquer aprofundamento na situação concreta, recompensa a conduta protelatória do devedor e esvazia completamente a efetividade da execução. Alega que o Superior Tribunal de Justiça possibilita a flexibilização da impenhorabilidade quando o mínimo existencial for preservado, o que afirma ser a hipótese do caso. Tece considerações sobre a remuneração de José Afonso Jacomo do Couto e Celso Antônio Martins Menezes. Explica que o perigo de dano ao resultado útil do processo decorre do fato de que o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão da execução com fundamento no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a penhora de vinte por cento (20%) dos rendimentos líquidos de José Afonso Jacomo do Couto e Celso Antônio Martins Menezes. Pede a reforma da decisão. Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça concedida pelo Juízo de Primeiro Grau. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que que indeferiu o requerimento de penhora de percentual do salário de José Afonso Jacomo do Couto e Celso Antônio Martins Menezes. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia. Extrai-se dos autos que José Afonso Jacomo do Couto recebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 30.930,30 (trinta mil, novecentos e trinta reais e trinta centavos) e Celso Antônio Martins Menezes recebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 44.703,00 (quarenta e quatro mil, setecentos e três reais). As quantias mencionadas não ultrapassam o limite previsto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento da possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e poderá ocorrer somente quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito estiverem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família for garantida. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de penhora de percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos pelo devedor, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais, o que não ficou demonstrado. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se José Afonso Jacomo do Couto e Celso Antônio Martins Menezes para apresentarem resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator